Tribunal: TJDFT
Processo: 0024873-22.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0024873-22.2005.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: DISTRITO FEDERAL Apelado: CHARLES TELES DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que julgou extinta a execução fiscal consubstanciada nas CDAs no 5-0105383414, 5-0110193482, 5-0119032210 e 5-0119039869, em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, § 4o, da LEF[1], 174 do CTN[2] e 487, inciso II, do Código de Processo Civil[3]. Em tempo, verifica-se que o apelado/executado CHARLES TELES DA SILVA, apesar de devidamente citado, não foi intimado para se manifestar sobre a apelação de ID 42891872 interposta pelo exequente. Ante o exposto, a teor do § 1o do artigo 1.010[4], intime-se o executado/apelado no endereço Condomínio Vila Verde, Conjunto E, Casa 20 – Sobradinho/DF, telefone: 99202-4543 (ID 42891592, págs. 02/03) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF,08 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. [2] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. [4] Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.